Tribunal: TJMT
Processo: 1013048-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013048-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), VINICIUS DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 023.111.061-80 (PACIENTE), JUIZ DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 023.111.061-80 (PACIENTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – SUSCITADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003 PARA O CRIME INSCULPIDO NO ART. 14 DA MESMA LEI, ANTE A SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO N. 9.847/2019 – REDUÇÃO DA REPRIMENDA E PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA MOROSIDADE PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO IMPETRADO – EXTINÇÃO POR SUPERVENIÊNCIA DA PERDA DE INTERESSE DE AGIR – INVOCADA A NECESSIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR DO PACIENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 CNJ SEM CARÁTER VINCULANTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAREM QUE O BENEFICIÁRIO SE ENQUADRA EM POSSÍVEL GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1. Se no curso do trâmite processual a autoridade impetrada
acolhe o pedido formulado pela Defesa, desclassifica a conduta atribuída ao paciente
e determina a retificação do cálculo de pena do beneficiário para analisar a possível progressão de regime, devida a extinção parcial do
habeas corpus
nessa extensão,
dada a superveniência da perda do interesse de agir,
nos termos do art. 659 do CPP.

2. A Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1o).

Além disso, não sendo demonstrado que o paciente se enquadra, em tese, em possível grupo de risco, torna-se inviável o reconhecimento de constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de

Vinicius de Almeida Campos
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da delonga para apreciação do pedido de progressão de regime formulado no bojo do processo executivo de pena n. 0008198-24.2017.8.11.0042, em que o beneficiário consta condenado à pena unificada de 23

(vinte e três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

Aduz o impetrante, em apertada síntese, que o paciente teria cumprido os requisitos necessários à progressão de regime em
22.01.2020
, diante da necessidade de desclassificação do crime previsto no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 para o insculpido no art. 14 da mesma Lei, o que acarretaria a redução da reprimenda. Todavia, a autoridade coatora vem negligenciando a análise do pedido de desclassificação e de progressão formulado, em notório excesso de prazo, de modo que a manutenção do apenado em regime fechado caracteriza constrangimento ilegal.

Em outro sentido, salienta que a saída antecipada do regime mais gravoso deve ser concedida em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, especialmente por já existirem casos de contaminação dentro da Penitenciária Central do Estado, local em que o paciente se encontra recluso.

Nessa linha, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja determinada à autoridade coatora a análise do pedido de progressão outrora formulado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ou, subsidiariamente, que seja imposta a prisão domiciliar ao beneficiário.

Juntou documentos.

A liminar restou indeferida (id. 47078483).

Informes de praxe devidamente subscritos (id. 48334999).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 48810955).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal a reclamar saneamento, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Em detida análise dos documentos acostados com a inicial, tem-se que
Vinicius de Almeida Campos
responde ao Executivo de Pena n. 0008198-24.2017.8.11.0042, em que cumpre a pena unificada de 23 (vinte e três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o impetrante, a Defesa protocolou pedido de desclassificação do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 para o crime insculpido no art. 14 da mesma Lei, ante a superveniência do Decreto n. 9.847/2019, que trouxe novos conceitos de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, repercutindo diretamente nos tipos penais dos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, o que acarretaria redução da reprimenda.

Além disso, salienta que, de acordo com os cálculos da Defesa, após a desclassificação do crime, o paciente teria preenchido o requisito objetivo para progressão de regime no dia 22.01.2020.

Em relação à morosidade para apreciação do pedido da Defesa alegada, pelos informes devidamente subscritos pela autoridade coatora, extrai-se que foi proferida decisão acolhendo o pedido formulado pela Defesa e desclassificando a conduta atribuída ao paciente para a conduta insculpida no art. 14 da Lei n. 10.826/03. Nesse sentido, a pena foi revista e aplicada no patamar definitivo de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias multa. Ainda, determinou-se a retificação do cálculo da pena do beneficiário.

Após consulta realizada no
SEEU
(Sistema Eletrônico de Execução Unificada), nota-se que o relatório de situação carcerária do reeducando foi juntado no dia 30.06.2020, ocasião em que os autos foram remetidos para o Ministério Público para manifestação.

Desse modo, cumpre
extinguir parcialmente
este feito, estritamente no que concerne ao pedido de reconhecimento do direito do réu de
desclassificação da conduta e
progressão de regime
, dada a superveniência da perda do interesse de agir do impetrante neste particular, a atrair a inteligência contida no artigo 659 do CPP.

Assim, passa-se ao pedido subsidiário de prisão domiciliar do paciente em razão da pandemia do Covid-19.

Em que pese o impetrante saliente que a saída antecipada do regime mais gravoso deve ser concedida em razão da pandemia do novo coronavírus, especialmente por já existirem casos de contaminação dentro da Penitenciária Central do Estado, local em que o paciente se encontra recluso, há que se ponderar que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem que o beneficiário enquadra-se, em tese, em possível grupo de risco, o que, à evidência, torna por inviável, a apreciação da controvérsia.

Outrossim, registre-se que a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1o).

Ainda, o art. 5o, inciso III, da referida Recomendação aconselha a concessão de prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de regime aberto e semiaberto, o que excluiria o paciente, visto que ainda cumpre a reprimenda em regime fechado, não tendo demonstrado nenhuma circunstância apta a excepcionar o seu caso.

Diante o exposto, não verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020